Tribunal: TJPA
Processo: 0001388-29.2014.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001388-29.2014.8.14.0018

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: JOSE DE RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA PARA QUANTIFICAÇÃO DO DANO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. e por José de Ribamar Gomes de Oliveira contra sentença que, em ação de cobrança de seguro DPVAT, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de complementação indenizatória por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, dispensando a realização de perícia médica judicial e fixando o valor com base em prova documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de realização de perícia médica judicial, diante de controvérsia sobre o grau de invalidez, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se é possível a fixação do valor da indenização do seguro DPVAT com base apenas em prova documental unilateral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente deve observar a proporcionalidade em relação ao grau da lesão, conforme a Súmula 474 do STJ, exigindo quantificação técnica específica.

4.

A aferição do grau de invalidez constitui matéria eminentemente técnica, que demanda prova pericial médica, não podendo ser suprida por juízo estimativo do magistrado.

5.

A utilização de laudos unilaterais ou documentação não submetida ao contraditório técnico compromete a confiabilidade da quantificação da lesão.

6.

A dispensa da prova pericial, quando expressamente requerida e necessária ao deslinde da controvérsia, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que, inexistindo prova técnica adequada sobre o grau de invalidez, impõe-se a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória.

8.

O acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa prejudica a análise das demais questões de mérito suscitadas pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de perícia médica judicial em demanda de seguro DPVAT, quando controvertido o grau de invalidez, configura cerceamento de defesa. 2. A quantificação da indenização por invalidez permanente exige prova técnica idônea, não podendo ser fixada com base exclusiva em documentos unilaterais. 3. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença e a reabertura da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 355, I; Lei nº 6.194/1974; Lei nº 11.945/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 474; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800589-31.2019.8.14.0097, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 23.08.2022; TJ-PA, Apelação Cível nº 0015259-19.2015.8.14.0301, Rel. Des. Luana de Nazaré A. H. Santalices, j. 11.06.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
JOSÉ DE RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA
e pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada pelo primeiro em face da segunda.

A decisão recorrida, lançada ao id 26481164, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito do autor à complementação da indenização securitária em razão de invalidez permanente parcial decorrente de acidente de trânsito, condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a ser atualizada monetariamente a partir da data do pagamento administrativo (07/10/2013) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além do pagamento das custas processuais, sem fixação de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (id 26481220), o autor/apelante sustenta, em síntese: (i) que a correção monetária deve incidir desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 580 do STJ; (ii) que houve omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, em afronta ao art. 85 do CPC; ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença nesses pontos.

Por sua vez, a seguradora/apelante, em suas razões (id 26481224), aduz, em síntese: (i) a necessidade de realização de perícia médica judicial para aferição do grau de invalidez, sustentando a insuficiência do laudo apresentado pela parte autora; (ii) a impossibilidade de fixação da indenização sem a adequada graduação da lesão, conforme a tabela prevista na Lei nº 6.194/74 e a Súmula 474 do STJ; (iii) a necessidade de anulação da sentença para reabertura da instrução processual; ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença ou, subsidiariamente, sua anulação.

Em contrarrazões apresentadas ao id 26481226, o autor pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela seguradora, defendendo a suficiência dos elementos probatórios constantes dos autos e a correção do julgado. De igual modo, a seguradora apresenta contrarrazões ao recurso do autor, requerendo a manutenção da sentença quanto aos critérios de correção monetária e ausência de honorários.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos interpostos preenchem os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, notadamente quanto à tempestividade, regularidade formal, legitimidade e interesse recursal, razão pela qual deles conheço.

2. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA (Recurso da Seguradora)

A seguradora apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial, essencial para a aferição do grau de invalidez do autor.

A preliminar merece acolhimento.

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente, deve ser paga de forma proporcional ao grau da lesão, conforme entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ

Dessa forma, a definição do quantum indenizatório exige a precisa subsunção da lesão ao percentual previsto na tabela legal, o que demanda conhecimento técnico especializado, não sendo possível ao julgador substituí-lo por juízo estimativo baseado em prova unilateral ou incompleta.

No caso concreto, verifica-se que o juízo de origem procedeu ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355, I, do Código de Processo Civil, entendendo desnecessária a produção de prova pericial. Contudo, tal providência mostra-se inadequada, uma vez que a controvérsia envolve questão de fato eminentemente técnica, consistente na aferição do grau de invalidez permanente.

Ressalte-se que a decisão recorrida amparou-se em prova documental unilateral e não submetida ao contraditório técnico, circunstância que compromete a confiabilidade da quantificação adotada, sobretudo porque houve expressa impugnação pela parte ré e requerimento de realização de perícia médica judicial.

Nessas condições, a dispensa da prova pericial, quando presente controvérsia acerca da extensão da lesão, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, caracterizando cerceamento de defesa.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - PROVA REQUERIDA. NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO PARA FINS DE DETERMINAR O PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE FORMA PROPORCIONAL AO GRAU DA INVALIDEZ (SÚMULA 474 DO STJ). ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL, QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL SE VERIFICAR A EFETIVA GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Acidente ocorrido sob à égide da Lei nº 6.194/74, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória nº 340/2006, que culminou na Lei n.º 11.482/07 e pela Lei nº 11.945/2009, o que atrai a indenização no valor de até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente. 2. Dever de quantificação da lesão para fins de determinar o pagamento do seguro DPVAT de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula 474 do STJ). Impõe-se a anulação da sentença e realização de novo laudo pericial, quando não for possível se verificar a efetiva graduação da invalidez permanente 3. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e consequentemente anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo para a devida instrução e, consequente, realização de perícia médica, com escopo de quantificar o grau das lesões sofridas pela autora/apelante.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800589-31.2019.8.14.0097, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

Da mesma forma, outro julgado reforça que o parecer médico produzido unilateralmente não substitui a perícia judicial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LAUDO DO IML. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. O PERCENTUAL DE INVALIDEZ PODE SER APURADO POR PERÍCIA TÉCNICA QUANDO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONTUDO IN CASU A SENTENÇA SE FIRMA EM LAUDO PRODUZIDO PELA RÉ. PROVA UNILATERAL. PARECER MÉDICO ELABORADO EM SEARA ADMINISTRATIVA PELA RÉ QUE NÃO É SUFICIENTE PARA SUBSTITUIR PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL UMA VEZ QUE CONSTITUI PROVA UNILATERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. IDENTIFICADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00152591920158140301 20191946, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 11/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto, tendo a seguradora requerido a produção de prova pericial e sendo esta imprescindível para o deslinde da controvérsia, sua não realização configura claro cerceamento de defesa.

Com o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e a consequente anulação da sentença, a análise das demais matérias de mérito de ambos os recursos resta prejudicada.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e
DOU PROVIMENTO
ao apelo da
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa,
ANULAR A SENTENÇA
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da fase de instrução, com a indispensável realização de perícia médica judicial.

Julgo
PREJUDICADO
o recurso de apelação de
José de Ribamar Gomes de Oliveira
.

Sem custas e honorários recursais, em razão do provimento do primeiro recurso.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026